Tribunal: TJSP
Processo: 1015617-11.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Entendimento pacificado pelo C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo. Reconhecimento da fraude à execução depende da citação válida e do registro da penhora sobre o bem adquirido, de averbação da própria ação executiva (art. 615-A, § 3o, do CPC) ou de prova da má-fé do terceiro adquirente. Inexistindo registro da penhora, incumbe ao credor o ônus de comprovar

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Entendimento pacificado pelo C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo. Reconhecimento da fraude à execução depende da citação válida e do registro da penhora sobre o bem adquirido, de averbação da própria ação executiva (art. 615-A, § 3o, do CPC) ou de prova da má-fé do terceiro adquirente. Inexistindo registro da penhora, incumbe ao credor o ônus de comprovar a má-fé do terceiro. Ausência de prova de má-fé por parte dos Embargados, inclusive conforme constou expressamente na r. sentença prolatada. Óbices inafastáveis ao reconhecimento de fraude à execução. RECURSO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295382
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015617-11.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante MC
MALL PROPERTIES S/A, são apelados RUBENS CESAR PIRES e SIMONE GARCIA
COSTA PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015617-11.2017.8.26.0576 -Voto no 31487
2
Apelação Cível – no 1015617-11.2017.8.26.0576
Apelante/Embargada:
MC MALL PROPERTIES S/A
Apelados/Embargantes: RUBENS CESAR PIRES e SIMONE
GARCIA COSTA PIRES
MM°. Juiz de Direito:
Lavínio Donizetti Paschoalão
Comarca de São José do Rio Preto 1a Vara Cível
Voto no 31487
EMBARGOS DE TERCEIRO. Entendimento pacificado pelo C.
STJ
em
julgamento
de
recurso
especial repetitivo.
Reconhecimento da fraude à execução depende da citação válida e
do registro da penhora sobre o bem adquirido, de averbação da
própria ação executiva (art. 615-A, § 3o, do CPC) ou de prova
da má-fé do terceiro adquirente. Inexistindo registro da penhora,
incumbe ao credor o ônus de comprovar a má-fé do terceiro.
Ausência de prova de má-fé por parte dos Embargados, inclusive
conforme constou expressamente na r. sentença prolatada. Óbices
inafastáveis ao reconhecimento de fraude à execução. RECURSO
DA EMBARGADA NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “embargos de terceiro” opostos
por RUBENS CÉSAR PIRES e SIMONE GARCIA COSTA PIRES contra MC
MALL PROPERTIES S/A, julgados procedentes pela r. sentença (e-fls. 110/114),
cujo relatório adoto, para declarar a impenhorabilidade da fração de 25% do
imóvel objeto da matrícula no 23.300, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Frutal/MG, nos autos da ação de execução no
1028435-29.2016.8.26.0576. Em razão da sucumbência, condenou a Embargada
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado dos Embargos.
Inconformada,
a
Embargada
interpôs
recurso de apelação (e-fls. 126/151), ao qual os Embargados apresentaram
contrarrazões (e-fls. 156/164).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015617-11.2017.8.26.0576 -Voto no 31487
3
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedentes embargos de terceiros opostos contra
adquirentes de fração ideal de imóvel ameaçado de penhora nos autos de ação
de execução fundado em contrato de locação de imóvel.
A
r.
sentença,
pontuando
que
o
compromisso de compra e venda do imóvel e a escritura pública da celebração
do negócio jurídico foram lavrados antes da distribuição da ação de execução,
bem como que inexistia averbação da garantia locatícia na matrícula do imóvel,
aplicou o entendimento sumulado e consolidado em julgamento de recurso
repetitivo pelo C. STJ, reconhecendo a não comprovação da má-fé dos
Embargantes e afastando a possibilidade de penhora do bem adquirido pelos
Embargantes.
A Embargada, diante de tal resultado,
interpôs o presente recurso de apelação, devolvendo ao reexame do Tribunal as
questões: I - cerceamento de defesa em razão da ausência de produção da prova
pericial; II prova da má-fé dos Embargantes.
A arguição de cerceamento de defesa
invocada pela Embargada não merece prosperar.
Pretendeu a Embargada o reconhecimento
da nulidade da sentença, defendendo a necessidade de produção da prova
pericial no caso em exame, para comprovar que a alienação do imóvel se deu por
preço vil.
Ocorre que a prova da alienação por preço
inferior ao de mercado pode ser feita por meio de prova documental, não trazida
aos autos pela Embargante.
Também
não
há
que
se
falar
em
descumprimento do ônus probatório imposto aos Embargados em razão da
ausência de reconhecimento de firma no compromisso de compra e venda do
imóvel, uma vez que não se trata de formalidade indispensável à validade do
negócio jurídico, a teor dos arts. 104 c.c. 221 do Código Civil:
“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015617-11.2017.8.26.0576 -Voto no 31487
4
determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.”
“Art. 221. O instrumento particular, feito e
assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de
seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos,
bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público”.
Com relação à prova da má-fé dos
Embargantes, em que pesem os argumentos invocados pela Embargada, o
recurso não merece provimento.
Para obter a reforma da r. sentença, a
Embargada alegou que houve dispensa da apresentação de certidões acerca da
situação do executado quando da celebração do negócio jurídico de compra e
venda do imóvel objeto dos embargos; que as partes agiram em conluio por
possuírem amizade íntima; que não houve prova do pagamento do preço; que o
imóvel foi vendido por preço vil.
Ocorre que a fraude à execução, justamente
pelos efeitos jurídicos que produz, não pode ser analisada pelo órgão judicante
simplesmente com base em suspeita, ainda que se trate da controversa imagem
de uma “suspeita invencível”. O devido processo legal, princípio constitucional
aplicável a todo e qualquer processo no direito pátrio, impede que o magistrado
exerça juízo subjetivo perante determinações legais e/ou orientações vinculantes
de órgãos judiciários superiores.
Nos termos da proposição sumulada no
âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, “Súm. no. 375: O reconhecimento da
fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-
fé do terceiro adquirente.”
Acontece que, não apenas existe tal
orientação sumular, mas também houve o julgamento do mesmo tema em sede
de recurso repetitivo, conforme se denota do teor do julgado abaixo transcrito:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO.
ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA
N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015617-11.2017.8.26.0576 -Voto no 31487
5
LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA
PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO
CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É
indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a
hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé
do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio
geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se
presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do
imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha
conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de
tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no
§ 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração
de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso
concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o
acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do
processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos
recorrentes.” (REsp 956943/PR, CE, rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha,
j. 20.AGO.2014, DJe 01.DEZ.2014). (destacado).
Logo, conforme orientação vinculante do C.
Superior Tribunal de Justiça, não se pode, hoje, no Brasil, entender de forma
diversa, ou seja, para que haja fraude à execução deve o Exequente comprovar a
cabal má-fé que envolveu as partes no negócio jurídico, inclusive pela ciência
inequívoca de registro de penhora anterior ou da possibilidade de redução dos
devedores à insolvência.
E, na hipótese dos autos, conforme constou
na própria r. sentença proferida, não há tal prova nos autos. Os Embargantes não
foi alvo de prova de má-fé e não havia o prévio registro de penhora na matrícula
do imóvel quando da aquisição. Logo, não se pode reconhecer a ocorrência de
fraude à execução e a r. sentença não comporta reforma.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Embargada, ficando
mantida a r. sentença, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para 12% sobre o valor atualizado dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015617-11.2017.8.26.0576 -Voto no 31487
6
embargos, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora